Tribunal: TJES
Processo: 5003022-66.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Adicional de Horas Extras
Data de julgamento: 2024-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003022-66.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OSMAR BARBOSA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5003022-66.2023.8.08.0069

ORIGEM:
Juízo de Marataízes - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE:
OSMAR BARBOSA

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTIR DA 45ª HORA, AO ARGUMENTO DE QUE A CARGA HORÁRIA EXECUTADA VIOLA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 185/2014 (ARTIGO 7º, § 5º), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA DE 25 PARA ATÉ 44 HORAS SEMANAIS. PRECEDENTE DESTA TURMA RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Desde logo, cumpre destacar que o presente caso é idêntico àquele submetido à apreciação desta Turma Recursal por ocasião do julgamento do processo 5001947-24.2023.8.08.0026, oportunidade em que assim foi julgado o referido recurso: “
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO PROFESSOR. AÇÃO DE COBRANÇA DE HORAS EXTRAS. EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA. JORNADA SEMANAL TOTAL DE 50 HORAS. PEDIDO DE PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS A PARTIR DA 45ª HORA, AO ARGUMENTO DE QUE A CARGA HORÁRIA EXECUTADA VIOLA O DISPOSTO NA LEI MUNICIPAL 185/2014 (ARTIGO 7º, § 5º), QUE PREVÊ A POSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA CARGA HORÁRIA DE 25 PARA ATÉ 44 HORAS SEMANAIS. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A PARTE RECORRENTE TRABALHOU 50 HORAS SEMANAIS EM RAZÃO DA EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA E RECEBEU CONTRAPRESTAÇÃO IDÊNTICA A QUE LHE É PAGA EM RAZÃO DE SUA JORNADA NORMAL DE 25 HORAS. JUÍZO DE ORIGEM QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL, ARGUMENTANDO PRINCIPALMENTE QUE: "(...) a possibilidade de cumulação, quando ultrapassada o limite semanal, não deve-se pagar a títulos de horas extras, mas o próprio salário do cargo. No caso dos autos não é diferente, entendo que a servidora não recebe fracionada a carga horaria trabalhada além daquela estabelecida para seu cargo, mas recebe um montante fechado, referente ao mesmo salário que recebe em suas primeiras 25horas, equiparando a uma cumulação licita de “duas cadeiras”, inclusive, lançada em código próprio. (...) conclui-se que um professor efetivo poderia assumir extensão de carga horária por até 25 horas semanais (carga horária especial), visando atender excepcional interesse público. Portanto, muito embora a parte autora tenha laborado 25 horas/semanais no cargo de efetivo mais 25 horas/semanais referentes a extensão de carga horária (carga horária especial), verifico que se trata de previsão legal, tendo como condição a compatibilidade de horário". ENTENDEU O JUÍZO DE ORIGEM QUE A HIPÓTESE DE EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA EQUIPARA-SE À ACUMULAÇÃO DE CARGOS QUE É PERMITIDA AOS PROFESSORES PELA PRÓPRIA CF/88, DE MODO QUE UMA VEZ FEITO O PAGAMENTO REFERENTE À TOTALIDADE DAS HORAS EFETIVAMENTE TRABALHADAS, NÃO DEVE SER ACRESCIDO NENHUM ADICIONAL ÀS HORAS QUE SUPEREM 44 HORAS SEMANAIS.
SENTENÇA QUE MERECE REFORMA. PREVISÃO DO ARTIGO 7º, III, § 5º, QUE NÃO PERMITE QUE A EXTENSÃO DE CARGA HORÁRIA ULTRAPASSE O TOTAL DE 44 HORAS SEMANAIS. COMPROVADO O LABOR DE 50 HORAS SEMANAIS, DEVEM SER ENTENDIDAS COMO HORAS EXTRAS AS HORAS LABORADAS A PARTIR DA 45ª, SENDO CERTO QUE O PAGAMENTO DAS HORAS TRABALHADAS EM SUA TOTALIDADE DEVEM SER UTILIZADAS PARA ABATER O MONTANTE DEVIDO. PERCENTUAL DE ACRÉSCIMO À HORA NORMAL QUE DEVE SER DE 100%, CONFORME O DISPOSTO NA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, ARTIGO 187, VII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RECORRIDO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA ENTRE A HORA NORMAL DE TRABALHO NORMAL JÁ PAGA E O SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO RECONHECIDO ESTE COMO AQUELE PRESTADO A PARTIR DA 45ª HORA SEMANAL, NO TOTAL DE 6 HORAS EXTRAS SEMANAIS. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE O PROVIMENTO DO RECURSO. JUROS A SEREM COMPUTADOS A PARTIR DA CITAÇÃO, PARA AS PARCELAS ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, CORRESPECTIVA A CADA MÊS DEVIDO, PARA AS POSTERIORES AO ATO CITATÓRIO. CORREÇÃO MONETÁRIA DEVIDA A CONTAR DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, PARA AS PRESTAÇÕES QUE LHE FOREM ANTERIORES, E NA DATA DE CADA PAGAMENTO A MENOR, PARA AS SUBSEQUENTES.
”.

(3). Nesse sentido, considerando que as demandas são idênticas (tratando-se apenas de autores distintos), tendo recebido inclusive o mesmo julgamento pelo Juízo de origem, entendo pela aplicação do mesmo entendimento ao presente caso, de modo que merece reforma a sentença nos termos da fundamentação supra.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE provimento
,
para reformar a r. sentença e
CONDENAR
o Recorrido ao pagamento da diferença entre a hora normal de trabalho já paga e o serviço extraordinário, esse reconhecido como aquele prestado a partir da 45ª hora semanal, no total de 6 (seis) horas extras semanais. Juros a serem computados a partir da citação para as parcelas anteriores, e na data de cada pagamento a menor correspondente a cada mês devido para as posteriores ao ato citatório. Correção monetária devida a contar do ajuizamento da demanda para as prestações que lhe forem anteriores, e na data de cada pagamento a menor para as subsequentes.

(5). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)